Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723149-27.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANTÔNIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA. JUÍZO. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em embargos à execução fiscal. O Juízo de Primeiro Grau determinou o oferecimento de garantia ao juízo pelo devedor sob o fundamento de que ele não comprovou a sua hipossuficiência patrimonial. 2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da inexistência de garantia ao juízo após determinação judicial. 3. O apelante juntou documentos novos no ato de interposição do recurso, sob a justificativa de que são aptos a comprovar a sua hipossuficiência patrimonial e tornaram-se conhecidos após a intimação judicial para essa finalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia em discussão consiste em examinar a possibilidade de admitir o processamento de embargos à execução fiscal em que não houve o oferecimento de garantia ao juízo em virtude de hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil. 6. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. 7. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. 8. A ausência de comprovação de hipossuficiência patrimonial e o subsequente descumprimento da ordem judicial de oferecimento de garantia ao juízo atraem a inadmissibilidade dos embargos à execução do devedor e a consequente extinção da relação jurídica processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil. 2. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. 3. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. 4. A ausência de comprovação de hipossuficiência patrimonial e o subsequente descumprimento da ordem judicial de oferecimento de garantia ao juízo atraem a inadmissibilidade dos embargos à execução do devedor e a consequente extinção da relação jurídica processual.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1998, art. 16, § 1o; CPC, art. 435; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.122.728, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.3.2023; TJDFT, ApCiv 07093726420178070001, Des. Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 28.2.2018. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 1.013, §3o, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento de expedição de ofício ao recorrido para obtenção de indispensáveis informações e documentos que dependem de requisição judicial; c) artigos 2o, 3o e 37, todos do Estatuto do Idoso, e 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/2003, sustentando que o acórdão impugnado ofendeu a proteção da pessoa idosa no que tange à dignidade da pessoa humana e moradia, tendo em vista estar garantida a impenhorabilidade do único bem imóvel que lhe serve de morada; d) artigo 2o, §5o, da Lei 6.830/1980, argumentando que o processo administrativo que ensejou a execução fiscal contra o recorrente preteriu todas as formalidades, requisitos e garantias, não tendo o recorrente jamais sido notificado pelo Fisco Distrital; e e) artigo 292, §3o, do CPC, asseverando que cabia ao juiz a corregenda, de ofício e por arbitramento, do valor da causa, ao concluir que ele não correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões dos itens “a”, “b” e “c” do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à apontada ofensa aos artigos 292, §3o, e 1.013, §3o, inciso IV, ambos do CPC, 2o, 3o e 37, todos do Estatuto do Idoso, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/2003, e 2o, §5o, da Lei 6.830/1980, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante à suposta transgressão aos artigos 1o, 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025